Tribunal: TJES
Processo: 5011732-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011732-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO OU AUTO DE INFRAÇÃO – RECEBIDO PELO RECORRENTE – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCORRIDOS – RESPONSABILIDADE, EM TESE, DO AGRAVANTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA QUE VISA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Analisando a documentação acostada aos autos, denota-se que o agravado celebrou com o agravante um TAC visando reparar os danos causados pelo recorrente em outra área pertencente ao requerido, denominada de “Projeto Rural” (ID 6206243).

2. Contudo, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, a ação civil pública que originou o presente recurso foi ajuizada pelo recorrido em razão de outros danos ambientais supostamente praticados pelo réu em sua propriedade denominada de “Sítio Nossa Senhora do Caravágio” (ID 6206238), o que afasta a tese de
“bis in idem”
.

3. A alegação do recorrente no sentido de que não teria recebido a notificação ou auto de infração por parte do IDAF também não merece acolhida, uma vez que, conforme o documento acostado no ID 6206236 (fl. 13), o agravante foi devidamente notificado dos termos do embargos e demais laudos, tendo, inclusive, assinado a referida notificação.

4. Outrossim, conforme a documentação acostada naquele mesmo ID, verifica-se que os técnicos do IDAF encaminharam os documentos pelos correios ao endereço do recorrente, o que afasta a referida tese.

5. Compulsando a documentação acostada no presente recurso, extrai-se dos autos que o agravante, como sendo proprietário da área degradada, sem adentrar no mérito da demanda, que será posteriormente analisado com maior acuidade após instrução probatória, ao que parece, estaria suprimindo a vegetação nativa da Mata Atlântica e efetuando a abertura de diversos platôs visando o parcelamento irregular do solo rural, visando vender as glebas fracionadas para compradores.

6. Ademais, os laudos técnicos confeccionados pelos técnicos do IDAF, até prova em sentido contrário, gozam de presunção de veracidade.

7. No que se refere à indisponibilidade de bens, também não vislumbro o provimento do recurso nesse sentido, porque, diante da aparente existência de dano ambiental no local, nasce também o dever das partes em ressarci-lo. Portanto, a indisponibilidade de bens visa tão somente garantir o resultado útil do processo, razão pela qual é perfeitamente cabível no caso em desate.

8. Por fim, quanto ao pedido de redução do valor estabelecido, entendo que ele não deve prosperar, uma vez que o
quantum
fixado na r. decisão objurgada, em tese, não é capaz de comprometer a subsistência do recorrente ou de sua família.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011732-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELCIO ADIMAR THOMAZINI
contra a r. decisão com cópia no ID 6206235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
dentre outras determinações, acolheu o pedido de indisponibilidade de valores sobre as contas bancárias do recorrente na quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais sediadas no ID 6205674, o agravante aduz, em síntese, que (i)
“[...] o Ministério Publico já havia instaurado o inquérito civil de nº 2021.0022.3765-66 referente a mesma área e mesmo supostos danos, tendo inclusive realizado Termo de Ajustamento de Conduta de nº 02/2023 com o Agravante, o qual está em fase de cumprimento, conforme troca de mensagens com a Promotoria de Justiça em anexo, onde inclusive consta pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por parte do ora Agravante”;
(ii)
“[...] Ocorre que quase que concomitantemente, houve a instauração de outro inquérito civil que veio a originar a presente ação civil pública, talvez pelo envio equivocado de laudos do IDAF sobre a mesma área e mesmo fato”
; (iii)
“[...] o Agravante está sendo punido duas vezes, configurando um patente bis in idem, considerando que se submeteu a um TAC cujas condicionantes estão sendo cumpridas de forma rigorosa, não há porque sobrevir nova demanda judicial, referente ao mesmo fato”;
(iv) os danos ambientais não podem ser a ele imputados; (v)
“[...] os laudos de fiscalização não foram recebidos pelo Agravante, sendo totalmente improcedente atribuição em sua conduta de que teria desmatado vegetação nativa, sendo ainda improcedente os laudos citados na inicial com suposto reconhecimento de desmate cuja metragem e totalmente desprovida de provas”
; e (vi) o valor bloqueado é desarrazoado e desproporcional, devendo, subsidiariamente, ser reduzido.

Ao final requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 6249120, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 6803165), pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6895198, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face de
ELCIO ADIMAR THOMAZINI
.

Alega o requerente que a Ação Civil Pública se originou das investigações promovidas pelo Centro de Apoio Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (CAOA) e pela Promotoria de Justiça de Santa Teresa, suscitando o inquérito civil.

As investigações que foram encetadas comprovaram que o requerido Élcio Edimar Thomazini efetuou o desmate irregular de vegetação da Mata Atlântica, a abertura de platôs (terraplanagem), sem autorização dos órgãos ambientais, e o parcelamento irregular do solo rural, praticando vários graves danos ambientais, em sua propriedade denominada “Sítio Nossa Senhora do Caravágio”, localizada em Caravágio, cidade de Santa Teresa.

Após várias denúncias, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), juntamente com a Polícia Militar Ambiental, realizaram vistorias no local.

No dia 13/01/2021, os técnicos do IDAF constataram que o requerido praticou danos ambientais em sua propriedade, como a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica e a abertura de vários platôs, visando o parcelamento irregular do solo rural.

Depreende-se do Laudo de Fiscalização nº 17055, datado de 13/01/2021, que o requerido efetuou o desmate de 850m2 de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização ambiental.

Na mesma ocasião, os técnicos do IDAF constataram outros pontos de desmatamento irregular de vegetação nativa da Mata Atlântica. Assim, os técnicos lavraram os Laudos de Fiscalização nº 18087 e 18088.

Na data de 10/06/2022, a Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa informou que o réu não havia, se quer, solicitado a regularização de seu empreendimento junto àquele órgão ambiental.

Aduz, ainda, o requerente, que o requerido causou vários danos ambientais, tais como: (i) supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica (desmatamento); (ii) desmatamento dentro da floresta; (iii) desmatamento dentro da reserva legal da propriedade; (iv) abertura de platôs, em desrespeito a legislação, visando o parcelamento irregular do solo rural; (v) plantação de grama (impedindo a regeneração da mata); e (vi) abertura de platô sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa.

Foi, então, que o MM. Juiz
a quo
, ao receber a inicial, proferiu a seguinte decisão objurgada que ocasionou a interposição do presente recurso, que possui o seguinte dispositivo:

“Por fim,
concedo a tutela urgência pretendida
,

inaudita altera parte

a fim de determinar o requerido:

1- obrigação de não fazer consistente em não construir, não comercializar ou proceder quaisquer novas alterações na área sem autorização prévia da autoridade competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2- a obrigação de fazer ao requerido Elcio consistente em retirar, no prazo de 10(dez) dias, toda a grama plantada no local, bem como as pedras ornamentais, visando a recuperação da Mata Atlântica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3- a obrigação de fazer consistente em apresentar Projeto de Recuperação de área degradada (PRAD)(em que esteja incluso Plano de Conservação do solo), no prazo de 30(trinta) dias à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando recuperar os danos antes mencionados na própria área em questão, e executado no prazo que aquele órgão determinar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4- Indisponibilidade de valores das contas bancárias (via bacen jud) do requerido ELCIO EDIMAR THOMAZINI necessários para futura reparação do dano causado pelo mesmo ao meio ambiente e, ainda, para sua efetivação, o bloqueio de apenas 20% (vinte por cento) dos valores em suas contas bancárias limitado ao valor de R$395.000,00 reais;

5- obrigação de não fazer consistente em não divulgar, por qualquer meio (rede mundial de computadores, placas, etc) a venda de lotes no local em questão até a regularização dos mesmos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

6- a obrigação de fazer consistente em instalar, no prazo de 10(dez) dias, na entrada do empreendimento, placa informativa com no mínimo 2 mx1,5m, com os seguintes dizeres: ‘empreendimento embargado por ordem judicial proferida nos autos (colocar o número do processo)’, visando dar publicidade à população, tudo as custas do requerido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7- a obrigação de fazer, no prazo de 10(dez) dias, ao requerido Elcio que encaminhe cópia da escritura pública de sua propriedade objeto deste procedimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deverá ser intimado os sites OLX e Zap móveis para que e retirem de seu site no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, eventuais anúncios de vendas de casas/terrenos na localidade de que trata a lide, ou seja, Caravágio, Santa Teresa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada anúncio exposto.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis inscreva a presente Ação Civil Pública na matrícula do mesmo, para que se dê conhecimento a terceiros”;

Inicialmente, sustenta o recorrente que teria sido celebrado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) na mesma área objeto da ação originária, o que configuraria um verdadeiro
“bis in idem”.

De fato, analisando a documentação acostada aos autos, denota-se que o agravado celebrou com o agravante um TAC visando reparar os danos causados pelo recorrente em outra área pertencente ao requerido, denominada de “Projeto Rural” (ID 6206243).

Contudo, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, a ação civil pública que originou o presente recurso foi ajuizada pelo recorrido em razão de outros danos ambientais supostamente praticados pelo réu em sua propriedade denominada de “Sítio Nossa Senhora do Caravágio” (ID 6206238), o que afasta a tese de
“bis in idem”
.

Da mesma forma, com a finalidade de ratificar a tese de
“bis in idem”,
o recorrente menciona a data em que os laudos técnicos do IDAF foram confeccionados, bem como a semelhança entre as coordenadas geográficas.

Todavia, tal como bem explicitado pelo recorrido em sede de contrarrazões, a semelhança entre as coordenadas ocorreu devido ao fato de ambas as áreas degradadas serem localizadas na localidade de “Caravágio”, Santa Teresa/ES, em decorrência da operação de desmate e parcelamento do solo rural denominada “Operação Caravágio”.

Portanto, aparentemente, sem embargo de uma melhor análise por ocasião do mérito do julgamento da ação de origem, restou demonstrado que a semelhança deve-se ao fato de que as áreas degradas estarem próximas, todavia, a diferença entre as coordenadas reforça se tratarem de áreas distintas.

A alegação do recorrente no sentido de que não teria recebido a notificação ou auto de infração por parte do IDAF também não merece acolhida, uma vez que, conforme o documento acostado no ID 6206236 (fl. 13), o agravante foi devidamente notificado dos termos do embargos e demais laudos, tendo, inclusive, assinado a referida notificação.

Outrossim, conforme a documentação acostada naquele mesmo ID, verifica-se que os técnicos do IDAF encaminharam os documentos pelos correios ao endereço do recorrente, o que afasta a referida tese.

Aduz, ainda, o recorrente, que a ação civil que originou o presente instrumento estaria no campo da suposição.

Ora, conforme é cediço, a Constituição Brasileira estabelece, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3º, por sua vez, assenta que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81, ao tratar sobre a Polícia Nacional do Meio Ambiente, prevê como um de seus princípios a recuperação de áreas degradadas (artigo 2º, VIII) e como um de seus objetivos a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, VII).

Nesse contexto, o inciso IV, do artigo 3º, da mesma lei, conceitua o poluidor como
"a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental"
.

Além disso, segundo se depreende do § 1º, do artigo 14, dessa legislação, o poluidor/infrator é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

Na hipótese vertente, compulsando a documentação acostada no presente recurso, extrai-se dos autos que o agravante, como sendo proprietário da área degradada, sem adentrar no mérito da demanda, que será posteriormente analisado com maior acuidade após instrução probatória, ao que parece, estaria suprimindo a vegetação nativa da Mata Atlântica e efetuando a abertura de diversos platôs visando o parcelamento irregular do solo rural, visando vender as glebas fracionadas para compradores.

Ademais, os laudos técnicos confeccionados pelos técnicos do IDAF, até prova em sentido contrário, gozam de presunção de veracidade.

No que se refere à indisponibilidade de bens, também não vislumbro o provimento do recurso nesse sentido, porque, diante da aparente existência de dano ambiental no local, nasce também o dever das partes em ressarci-lo. Portanto, a indisponibilidade de bens visa tão somente garantir o resultado útil do processo, razão pela qual é perfeitamente cabível no caso em desate.

Isso porque a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, não sendo necessária a comprovação dos demais requisitos subjetivos (culpa/dolo) para que a parte possa ser considerada responsável pela reparação.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - DANO AMBIENTAL - INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 1.245, CAPUT E § 1º DO CÓDIGO CIVIL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO COM O REGISTRO - MANUTENÇÃO DO DECISUM. I - Em não se tratando de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, hipótese em que a Lei nº 8.429/1992 traz previsão expressa acerca da possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens, tal medida está sujeita à verificação dos requisitos autorizadores das tutelas provisórias de urgência. II - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
III - Não restando dúvidas quanto à existência do dano ambiental, bem como do dever da empresa agravante de ressarci-lo, tem-se que o deferimento da medida de urgência pleiteada pelo órgão ministerial, que visa apenas garantir o resultado útil do processo, perfaz-se perfeitamente cabível.
III - De acordo com o art. 1.245, caput e § 1º do Código Civil, a transferência da propriedade inter vivos somente se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, continuando o alienante a ser havido como dono do imóvel enquanto não se efetivar o registro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0144.18.001997-4/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2019, publicação da súmula em 30/01/2019)

Assim, a demanda necessita de dilação para averiguação das questões apontadas pelo agravante, razão pela qual o deferimento da medida por ele pretendida, neste momento processual, se mostra, no mínimo, temerária.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor estabelecido, entendo que ele não deve prosperar, uma vez que o
quantum
fixado na r. decisão objurgada, em tese, não é capaz de comprometer a subsistência do recorrente ou de sua família, a teor do seguinte excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Do mesmo modo, não subsiste o pedido de levantamento da constrição pecuniária imposta ao Agravante, ou de redução do valor estabelecido, pois, considerando os danos já realizados, é premente a necessidade de se assegurar a futura execução, sendo que o valor estabelecido pelo Julgador, qual seja, 20% das reservas que o Recorrente mantém em conta bancária até o limite de R$ 395.000,00, não é capaz de comprometer a sua subsistência, pois subsiste para si a possibilidade de livre disposição de 80% dos recursos residuais” (ID 6895546).

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.